Tribunal: TJDFT
Processo: 0714418-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864/STF. DISTINÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva referente a reajuste de servidores públicos, rejeitou a impugnação ofertada pela Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de ação rescisória configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (ii) analisar se o título executivo judicial é inexigível por suposta ofensa ao Tema 864/STF; e (iii) verificar se a metodologia de cálculo para aplicação da Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, caracteriza excesso de execução por anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória, por si só, não suspende o cumprimento da decisão que se busca rescindir, salvo na hipótese de concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso, conforme dispõe o artigo 969 do Código de Processo Civil.
4. Aplica-se a técnica da distinção (distinguishing) para afastar a alegação de ofensa ao Tema 864/STF, pois o referido precedente vinculante aborda a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, ao passo que a situação dos autos trata de reajuste setorial, concedido por lei específica a determinada carreira.
5. A metodologia de cálculo que prevê a consolidação do débito (principal, juros e correção) e, a partir de então, a incidência exclusiva da Taxa SELIC, não configura anatocismo, pois a SELIC, por sua natureza, já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, substituindo, e não se acumulando, com os índices anteriormente aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A propositura de ação rescisória, desacompanhada de tutela provisória que suspenda a eficácia da decisão rescindenda, não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. Não viola o Tema 864/STF o título executivo que assegura reajuste setorial a determinada carreira de servidores públicos, com base em lei específica, por não se confundir com a revisão geral anual de que trata o precedente. 3. A aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, não caracteriza anatocismo, uma vez que o índice sucede e substitui os encargos de juros e correção monetária."

Dispositivos Relevantes Citados: Emenda Constitucional n. 113/2021, art. 3o; Código de Processo Civil, art. 969; Lei Distrital n. 5.184/2013. Jurisprudência Relevante Citada: Tema 864/STF; Acórdão 2001263, 0709227-30.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025; Acórdão 1913514, 0723582-79.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.